Tribunal: TJES
Processo: 0001158-11.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001158-11.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAIQUE CANCIAN RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTROVÉRSIA QUANTO À AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS INCONSISTENTES E ISOLADOS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO À ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos de ação penal ajuizada em face dos acusados, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura e acima de dúvida razoável, a autoria delitiva atribuída aos réus pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, inexistindo controvérsia quanto à natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria delitiva, entretanto, não se demonstra de forma segura, exigindo, em crimes de tráfico de drogas, prova concreta do domínio do fato, da destinação mercantil e do nexo entre o agente e o entorpecente, não bastando presunções fundadas no local dos fatos.

5. Os depoimentos policiais apresentaram inconsistências comprometendo a confiabilidade da imputação.

6. A prova testemunhal judicial mostrou-se coerente e convergente no sentido de que não houve apreensão direta de drogas em poder dos réus, tampouco visualização segura de dispensa de entorpecentes por qualquer deles.

7. Testemunhas presenciais relataram circunstâncias compatíveis com permanência lícita dos acusados no local, além de afirmarem que abordagens e revistas não resultaram na localização de objetos ilícitos.

8. A localização de drogas em área de acesso comum, ainda que com auxílio de cão farejador, não supre a exigência de prova segura de autoria, sobretudo na ausência de vigilância prévia individualizada ou de elementos externos de corroboração.

9. Embora os depoimentos de policiais possuam valor probatório, sua aptidão para fundamentar condenação condiciona-se à coerência interna e à convergência com o restante do conjunto probatório, o que não se verificou no caso concreto.

10. O princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição quando subsiste dúvida razoável acerca da autoria delitiva, em respeito à presunção de inocência.

11. A sentença absolutória, proferida por magistrado em contato direto com a prova oral, encontra-se devidamente fundamentada e não foi infirmada por elementos novos ou decisivos trazidos pelo recurso ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP deve ser mantida quando a prova da autoria no crime de tráfico de drogas não se apresenta segura, coerente e corroborada por elementos autônomos.

2. O depoimento policial é meio de prova válido, mas insuficiente para condenação quando isolado, contraditório ou confrontado por prova testemunhal consistente em sentido contrário.

3. A apreensão de drogas em local acessível a terceiros não autoriza, por si só, a imputação do crime de tráfico sem demonstração concreta do vínculo entre o agente e o entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021; TJES, AC nº 0003162-53.2018.8.08.0008, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 30.10.2025; TJES, AC nº 0001859-02.2019.8.08.0062, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença constante do id 16383149, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
CRISTIANO DA SILVA AMARAL
e
KAIQUE CANCIAN RODRIGUES
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas no id 16383152, por meio das quais o Ministério Público requer, em síntese, a condenação dos apelados pela prática do delito descrito na exordial acusatória, sustentando a existência de provas suficientes a demonstrar a autoria delitiva.

Contrarrazões (ids 16383157 e 16383158) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, visando à reforma da r. sentença objurgada, a fim de que os apelados sejam condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do id 17132941.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença constante do id 16383149, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
CRISTIANO DA SILVA AMARAL
e
KAIQUE CANCIAN RODRIGUES
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer, em síntese, a condenação dos apelados pela prática do delito descrito na exordial acusatória, sustentando a existência de provas suficientes a demonstrar a autoria delitiva.

Conforme se depreende dos autos, a denúncia relata que, no dia 30/07/2022, durante patrulhamento no Bairro Bethânia, Município de Nova Venécia/ES, em local apontado como área de tráfico, policiais militares teriam visualizado movimentação suspeita, seguida de correria ao perceber aproximação da guarnição.

Narra que o acusado Kaique teria dispensado material posteriormente identificado como entorpecente e que, em diligência paralela, Cristiano também teria sido encontrado com drogas e objetos associados à traficância.

Diante de tais apontamentos e após minuciosa análise dos autos, conclui-se que as provas coligidas aos autos não são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra os réus pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

No tocante à materialidade, inexiste controvérsia, tendo restado comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, os quais atestam natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Todavia, a controvérsia recursal concentra-se na autoria, elemento que, em crimes de tráfico, exige demonstração segura de domínio do fato, destinação mercantil e nexo entre o agente e droga, não bastando presunções ou ilações baseadas no contexto do local.

Nesse sentido, a prova oral produzida, a meu sentir, evidencia cenário de inconsistências relevantes.

O policial militar Juliano Zorzanelli Moraes afirmou ter visualizado Cristiano ocultando objeto posteriormente identificado como entorpecente, entretanto, tal narrativa não encontrou respaldo em qualquer outro elemento probatório autônomo.

As testemunhas ouvidas em juízo, inclusive aquelas presentes no local por ocasião das abordagens, relataram que não houve apreensão direta de droga em poder dos réus, além de descreverem circunstâncias compatíveis com permanência lícita no ambiente, vinculada a atividade cotidiana.

Weslei Batista Carcarini afirmou ter presenciado a abordagem, ocasião em que também foi revistado juntamente com os réus e outros dois indivíduos, não sendo encontrado nada de ilícito com nenhuma das cinco pessoas.

No mesmo sentido, Maria Mônica de Jesus Pereira relatou que esteve presente no momento da prisão de Kaique, ressaltando que nada de ilícito foi localizado em sua posse, que quatro pessoas foram abordadas e que os militares sequer ingressaram nas residências dos revistados, esclarecendo que permaneceu todo o tempo próximo ao local, e não visualizou qualquer droga sendo apreendida.

A informante Franciele de Morais dos Santos, responsável por filmar a ação policial, declarou que os agentes estiveram mais de uma vez no local, esclarecendo que, na primeira ocasião, ela e o réu Kaique, seu esposo, estavam na janela de casa, tendo este saído posteriormente e demorado cerca de trinta minutos para retornar, saindo ainda mais duas vezes, sendo chamado ao portão em uma delas, e, após, permanecendo sentado em frente à residência com amigos, acrescentando que Cristiano estava dentro de casa, pois havia acabado de cortar o cabelo.

Flávio da Conceição Costa, por sua vez, confirmou que, na primeira passagem da polícia, Kaique encontrava-se em casa e Cristiano cortava o cabelo, afirmando ainda não ter conhecimento de envolvimento deste último com o tráfico de drogas, embora não estivesse presente no momento da prisão.

Por fim, Edigar Gomes de Carvalho relatou que também foi abordado juntamente com os réus, informando que os policiais encontraram drogas nas proximidades de uma área de mata, sem a presença de qualquer pessoa no local, asseverando que, na segunda abordagem, nada foi localizado com os abordados, que inclusive o irmão de Cristiano chegou a ser colocado na viatura, e que todos apenas conversavam na rua, sem que ninguém tivesse corrido ao avistar a guarnição.

Nesse sentido, a prova testemunhal apresentou coerência e convergência narrativa, fragilizando a versão acusatória isolada.

Outrossim, quanto ao acusado Kaique, a prova revelou contradição entre declarações prestadas na fase inquisitorial e depoimento judicial, conforme apontou o magistrado sentenciante.

O policial Darcílio Silva Ferrugine, que na fase inquisitorial afirmou ter visualizado a suposta corrida e a dispensa de entorpecentes, em juízo declarou não se recordar de ter visto qualquer dos réus dispensar droga, tampouco de ter ouvido de colegas quem teria realizado tal conduta.

Esclareceu, ainda, que não se encontrava na viatura juntamente com a guarnição que teria presenciado o momento da correria, acrescentando, por fim, que no referido local são realizadas diversas operações policiais de rotina.

Tal oscilação compromete a confiabilidade da imputação, sobretudo diante da inexistência de elementos externos de corroboração, como vigilância prévia individualizada, registros audiovisuais ou testemunhos independentes.

Da mesma maneira, a presença de cão farejador, embora útil à localização de substância, não supre exigência de prova segura de autoria, especialmente quando a droga se encontrava em espaço acessível a terceiros.

Assim, em que pese a jurisprudência consolidada admitir a validade de depoimentos policiais como meio de prova relevante e apto a embasar a condenação, tal validade condiciona-se à coerência, firmeza e convergência com outros elementos dos autos (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, a sentença do Juízo singular, inclusive, destacou que fé pública não se confunde com presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando surgem divergências internas e contraposição por prova testemunhal consistente.

Por oportuno, trago à colação as seguintes jurisprudências desta Egrégia Corte sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu acusada dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido em Juízo é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a participação da acusada nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando não demonstrada, de forma inequívoca e segura, a autoria delitiva, especialmente em matéria penal, em respeito à presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).
4. Os depoimentos policiais, embora dotados de valor probatório, carecem de elementos de coerência e convergência com outras provas para ensejar condenação;
no caso, apontam exclusivamente o corréu como responsável pelo tráfico. 5. A confissão parcial do corréu sobre a caligrafia da acusada no caderno de anotações é contraditória e insuficiente para comprovar sua participação na traficância. 6. Circunstâncias pessoais, como convivência marital com o principal agente ou conhecimento genérico sobre sua atividade ilícita, não autorizam a condenação sem demonstração de atos concretos de colaboração para o crime. 7. O magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo das provas e das partes, goza de posição privilegiada para aferir a credibilidade dos depoimentos e a consistência do acervo probatório, merecendo deferência sua conclusão absolutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP deve ser mantida quando as provas produzidas em Juízo se mostram frágeis, imprecisas ou incapazes de demonstrar, com segurança, a autoria delitiva. 2. O depoimento de policiais é válido, mas deve estar em sintonia com o conjunto probatório e indicar de forma clara a participação do acusado.
3. O mero relacionamento conjugal com traficante não autoriza a condenação sem demonstração de atos concretos de colaboração na atividade criminosa. (TJES - AC n. 0003162-53.2018.8.08.0008 - Segunda Câmara Criminal - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Data do Julgamento: 30/10/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por RENAN SERAFIM DOS ANJOS DA CRUZ contra sentença condenatória que o julgou parcialmente culpado pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O juízo de primeiro grau aplicou a pena de 3 anos, 9 meses e 21 dias de reclusão, além de 415 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se, diante da fragilidade do conjunto probatório, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do delito é comprovada pelos autos de apreensão e laudo pericial que confirmam a natureza da substância entorpecente.
A autoria delitiva, contudo, não é demonstrada de forma inequívoca, visto que os policiais responsáveis pela apreensão relataram a fuga de indivíduos ao avistarem a viatura, mas não souberam precisar o número de pessoas nem confirmar se as drogas encontradas foram de fato dispensadas pelo apelante
.
Não houve apreensão de drogas diretamente em posse do réu, e a associação das substâncias ao apelante baseou-se apenas no fato de elas terem sido encontradas em uma trilha pela qual ele e o corréu teriam passado, o que configura presunção sem suporte probatório concreto.
O princípio do in dubio pro reo orienta que, na ausência de provas suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria, deve prevalecer a absolvição do réu, evitando-se a responsabilização penal objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas justifica a absolvição do réu com base no princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 26/06/2023. (TJES - AC n. 0001859-02.2019.8.08.0062 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Fernando Zardini Antônio - Data do Julgamento: 27/11/2024)

Ademais, a pretensão recursal ministerial não logrou êxito em infirmar fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reeditar a leitura do acervo probatório já valorado, sem apontar omissão relevante ou desconsideração de prova que conduza para condenação dos réus.

Dessa forma, permanecem incólumes os fundamentos que conduziram à absolvição dos acusados, porquanto alicerçados no exame do conjunto probatório produzido em juízo, em estrita consonância com os parâmetros constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.